Tribunal: TCU
Processo: 039.719/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da omissão no dever de prestar contas em termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em desfavor da Sra. Guinevere Fernandes Lourenco de Souza Lima, em razão de dano ao Erário proveniente do descumprimento do Termo de Compromisso e Aceitação de Bolsa no Exterior (processo Processo 203706/2014-5 ); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a revelia da Sra. Guinevere Fernandes Lourenco de Souza Lima, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas da Sra. Guinevere Fernandes Lourenco de Souza Lima e condená-la ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, III, "a" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992: Data da Ocorrência Valor Histórico (R$) 17/02/2023 335.771,57 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; e 9.4. comunicar este Acórdão ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.